Tribunal: TJES
Processo: 5028152-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028152-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARTUR EMILIO DE ABREU
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028152-33.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ARTHUR EMILIO DE ABREU

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 4654870, que julgou procedente, em parte, o pedido do ora recorrido nos seguintes termos:

“Deste modo, em face da posição pacificada na mais alta Corte em matéria infraconstitucional no sentido do cabimento de indenização ao servidor inativo, independentemente de requerimento administrativo e,

em razão da não fruição do benefício da licença-prêmio quando em atividade, estando o(a) autor(a) aposentado(a), o não-atendimento da conversão em pecúnia tornaria letra morta a disposição legal de concessão da referida licença, razão pela qual o caso é de procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, condenando o Requerido a indenizar o(a) autor(a) no valor correspondente ao segundo e terceiro decênios de licença prêmio (período entre 1998 e 2008 e 2008 à 2018), acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, com base nos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação a impossibilidade de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas pelo recorrido, entendo que
não assiste razão ao recorrente
, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/1995).

Aduz o recorrente, em apertada síntese, que só haveria tal possibilidade se, diante de prévio requerimento administrativo, tivesse havido negativa por parte da Administração em conceder o benefício, o que alega não ter ocorrido na espécie.

No entanto, como bem apontado pela sentença, a defesa do recorrido diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de ser
desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como a comprovação de que a não fruição das férias-prêmio ocorreu em virtude da necessidade de serviço por parte da Administração
, sendo
[...]
possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração
(AgInt no REsp 1776913 / RS).”
[1]

Reforço, nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), já citado na sentença recorrida, no julgamento do Tema 635:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

4. Repercussão Geral
para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Tema
635 -
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração,
seja
pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.
(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Assim, acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que
“[...] não tendo o(a) demandante gozado e nem utilizado o tempo para fins recebimento de adicional, faz jus a conversão das referidas licenças em pecúnia.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[
1]
No mesmo sentido
AgInt no REsp 1901702 / AM e Tema Repetitivo 1086.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)